Tribunal: TJDFT
Processo: 0003740-43.2018.8.07.0008
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PENAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PENA BASE. AUMENTO SUPERIOR A 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADAS EM ABSTRATO PARA O DELITO. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO.

Não subsistindo dúvidas quanto à responsabilidade do apelante, nos moldes constantes da denúncia, ante o robusto acervo de provas, e restritos os argumentos defensivos à alegação destituída de amparo fático, correta a condenação.

A grave ameaça, materializada na simulação do emprego de arma de fogo, mostrou-se suficiente para impedir ou dificultar a capacidade de reação da vítima caracterizando o tipo do art. 157, caput, do Código Penal.

O aumento para cada circunstância judicial negativa deverá usualmente observar 1/8 (um oitavo) da pena média, isto é, a diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas em abstrato para o delito, perfazendo, neste caso, nove meses para cada circunstância. As particularidades do evento podem, contudo, fazer incidir aumento superior ao preconizado pela jurisprudência porque cabe ao julgador individualizar a pena observando a sua adequação aos fins de ressocialização e punição. Verificada a reiteração delitiva pelo réu, adequado o aumento selecionado de um ano, compatível com a maior censurabilidade da circunstância antecedentes penais (três).

Necessária a consideração da atenuante da confissão espontânea efetivada em inquérito e utilizada como fundamento para a condenação.

Correta a determinação do regime prisional inicialmente fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, ambos do Código Penal, reincidente o réu.

Apelação parcialmente provida.